Tribunal: TJES
Processo: 5034865-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034865-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NEIDE MARA FERREIRA BANHOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Relata a autora que tinha os serviços de telefonia fixa e internet da operadora VIVO, porém, sua filha foi residir em sua residência e contratou um plano da operadora CLARO. Ocorre que quando o técnico da operadora CLARO foi instalar o equipamento, acabou cortando o cabeamento da operadora VIVO. Deste modo, a Requerente pediu que o técnico fizesse o reparo , mas ele informou que a Requerente deveria entrar em contato com a operadora VIVO e solicitar a reinstalação. O contato com a operadora VIVO foi efetuado e a Requerente foi informada que primeiro deveria efetuar o pagamento de faturas que estavam em débito. A requerente então fez acordo com a Requerida, sendo estipulado o pagamento em 6 parcelas de R$43,89, sendo pagas 5 parcelas até o ajuizamento, restando o pagamento da última parcela com vencimento 26/11/2023. Afirma que solicitou o restabelecimento da linha e foi informada que tinha perdido a mesma e não havia possibilidade de religação. Ocorre que depois disso recebeu ligações da Requerida VIVO ofertando plano promocional de internet e telefonia fixa pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), mensalmente, o que foi aceito pela Requerente. Porém, até a presente data não compareceu nenhum técnico da Requerida para efetuar a instalação da nova linha de internet e telefonia fixa na residência da Requerente e mesmo assim chegam faturas da ré em seu e-mail. Narra que se dirigiu até o PROCON para sanar a lide e questionar o motivo de não terem enviado um técnico para instalação e as cobranças das faturas, sem ao menos utilizar os serviços, sendo respondido apenas com a apresentação de novo das faturas em aberto, estas que a Requerente não efetuou o pagamento porque nem ao menos conseguiu utilizar os serviços contratados, sendo cobranças abusivas. A requerente então solicitou o cancelamento em agosto de 2023, pois nunca compareceu um técnico para instalação da internet e telefonia fixa, bem como não aceitou o que foi proposto no PROCON, sendo encaminhado pelo Órgão para este Juizado buscando sanar sua lide, que se arrasta durante 7 meses, sem resolução até presente data. Diz que seu nome e CPF se encontram negativados pela Requerida VIVO, de um valor que se encontra pago. Requer, em sede de liminar, que a Requerida se abstenha de incluir o seu nome em cadastro restritivos de crédito em até 24 horas ou que seja dada a devida baixa na inclusão e que as cobranças das faturas de abril a outubro de 2023 e futuras sejam suspensas, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, com a fixação de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou: A) Extinto parcialmente sem resolução de mérito quanto ao pedido de suspensão das faturas de abril/2023 em diante e a retirada da restrição,
considerando que parte dessas cobranças já estavam canceladas e as demais (vencimentos em 25/07 e 25/09/23) já tinham sido incluídas em acordo celebrado entre a recorrida e a prestadora, antes mesmo do ajuizamento da demanda, revogando, assim, a antecipação de tutela anteriormente concedida;
B) Julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos, devidamente comprovada por parte da requerente, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Concluo portanto que enquanto a autora se encontrava inadimplente com relação a débitos do ano de 2022 e não regularizou a situação mediante acordo de quitação de sua dívida, a ré não estava obrigada a fornecer os serviços, mas a partir do pagamento da parcela de entrada do acordo realizado entre as partes, em maio de 2023, cabia à ré restabelecer os serviços no endereço da consumidora, o que não demonstrou ter feito, impondo-se reconhecer que as faturas com cobranças geradas após a referida data se mostraram indevidas e o cancelamento parcial desse débito pela operadora apenas corrobora o fato. Dessa forma, entendo que restou demonstrado o descaso da ré quanto ao restabelecimento do serviço autoral e que realmente a autora foi vítima de conduta abusiva da operadora quanto a emissão de cobranças sem a correspondente prestação dos serviços, situação que impôs a consumidora idas ao Procon, em diversas oportunidades para o encaminhamento de reclamações e motivaram inclusive pagamentos indevidos à operadora, de modo que entendo que tais condutas da ré foram capazes de gerar mais que um mero aborrecimento na usuária e ensejaram dano moral que merece adequada reparação, observando-se para tanto os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese. Nesse sentido, a quantia de R$1.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)